Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. LOCATÁRIO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIENAÇÃO DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL.
1. Nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro são ação à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
2. O exercício do direito de preferência ou preempção na aquisição do imóvel locado é conferido ao locatário que tenha levado a registro o contrato de locação no cartório imobiliário competente. Inteligência do artigo 33 da Lei no 8.245/91.
3. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação, nos termos do artigo 32 da Lei de Locações.
4. Não há falar em direito de preferência quando a alienação do bem decorre de ordem de penhora e hasta pública realizada em ação de cumprimento de sentença condenatória por atos de improbidade administrativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.